Tribunal: TJMT
Processo: 1004903-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004903-15.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Perturbação do trabalho ou do sossego alheios]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), KELSON LOPES OLIVEIRA - CPF: 034.577.061-74 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), UESLLEY RODRIGUES PEREIRA - CPF: 057.622.541-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR DORNEL DE JESUS - CPF: 050.512.981-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO, CORRUPÇÃO DE MENORES, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE -
1.
DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA
–
ELEMENTOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS NOS AUTOS – PRESENÇA DE AUTO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR DOS NARCÓTICOS APREENDIDOS -
MATÉRIAS CUJA ANÁLISE MAIS APROFUNDADA DEMANDA REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO, DE TODO INCOMPATÍVEL COM O RITO CÉLERE E SUMÁRIO DO
WRIT
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 42 DA TCCR/TJMT –
2.
DO DECRETO CONSTRITIVO
- ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO –
PRISÃO DECRETADA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– PACIENTE QUE CUMPRIA PENA POR CRIME DA MESMA NATUREZA NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE - NECESSIDADE DE EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 06 DA TCCR/TJMT – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS –
3. ALARDEADA DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
– INOCORRÊNCIA - PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA –
4. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N.o 11 DO STF
– APRESENTADA JUSTIFICATIVA PARA O USO DE ALGEMAS NO FLAGRADO
–
MATÉRIA QUE NÃO FOI ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO
-
PRECLUSÃO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação probatória, a impedir o exame aprofundado da tese que busca afastar autoria e materialidade delitivas, principalmente se existe comprovação, ainda que provisória, da materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas, bem assim, se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar, de fato, envolvido com o narcotráfico, tal como ocorre na hipótese em voga.

2.

Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva e o fundado receio de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal desfavorável do increpado; tem-se por idoneamente fundamentada a custódia e satisfeitos os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais - exatamente como ocorre
in casu;
a afastar o argumento defensivo de que se revela desproporcional, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal, regime prisional ou benefícios a serem concedidos ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida na via eleita.

4.

Apesar da excepcionalidade do uso de algemas, torna-se legítima a restrição acaso exista justificativa idônea por escrito, a teor do que preconiza a Súmula n.o 11 do STF. Outrossim, não tendo sido a matéria arguida no momento oportuno na instância primitiva, restou atingida pela preclusão, por se tratar de nulidade relativa.

5.

Coação ilegal não evidenciada. Custódia cautelar mantida.

IMPETRANTE:

DR. VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR

PACIENTE:

KELSON LOPES OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado,

submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva em desfavor deste
no bojo do APFD n.o 1000196-20.2022.811.0027 (PJe), em decorrência da prática, em tese, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06
;
art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90
e
art. 306,
caput
da Lei n.o 9.503/97
; e da contravenção penal descrita no
art. 42, inc. III da Lei n.o 3.688/41
.

De início, o subscritor do
writ
esclarece que o favorecido nessa ordem foi recolhido ao cárcere no dia
05/03/2022
, porque surpreendido, na companhia de outros 03 (três) indivíduos, conduzindo veículo automotor sob o efeito de álcool e portando porções de substância entorpecente análoga à
cocaína
; ao que se sucedeu a conversão do recolhimento em prisão preventiva, a qual permanece vigente desde então, a despeito dos pedidos liberatórios formulados em 1a instância.

Nessa esteira, como primeira vertente ensejadora da impetração, assevera que
inexistem elementos de convicção suficientes à demonstração da autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico
, porquanto afirma que, além de
não terem sido identificados quaisquer indícios de mercancia
, o favorecido nessa ordem
assumiu a propriedade
dos psicotrópicos e afirmou que estes destinavam-se tão somente ao
consumo pessoal
, demais disso,
sequer foi elaborado o respectivo laudo de constatação preliminar da droga essencial à configuração da materialidade delitiva
; circunstâncias que, segundo o causídico, tornam ilegal a segregação cautelar experimentada pelo paciente.

Como segunda vertente,
defende a nulidade da prisão em flagrante sob o viés da
violação à Súmula Vinculante n.o 11
, porquanto afirma que o uso de algemas no paciente se deu de forma totalmente arbitrária, sem que fosse indicado um único argumento concreto que justificasse tal proceder, limitando-se os agentes policiais a lastrear a utilização de referido apetrecho de segurança no suposto “receio de fuga” e na necessidade de garantir a “integridade da guarnição”; destacando, outrossim, que além de terem cooperado com os policiais, o increpado e demais flagranteados são
“jovens, conhecidos na cidade, sem histórico de fuga ou violência”
, sendo, portanto, completamente descabida a utilização das algemas na hipótese.

Outrossim, sustenta as teses de
carência de fundamentação idônea
e
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP,
notadamente àquele pertinente ao
periculum libertatis
, argumentando, nesse desiderato, que a d. autoridade inquinada de coatora invoca a necessidade da prisão para salvaguarda da ordem pública, mas não declina elementos de convicção concretos vinculados aos autos que demonstrem os reais riscos que a liberdade do paciente oferece ao corpo social e/ou ao sucesso processual, tampouco considera os predicados pessoais abonatórios ostentados pelo favorecido nessa ordem – que embora não seja primário, exerce labor lícito, reside em endereço fixo e é genitor de 03 crianças menores de idade; sendo, portanto,
suficientes e mais adequadas à hipótese as providências acautelatórias do art. 319 do CPP.

Enfim, acrescenta
en passant
que
a medida constritiva ora vergastada revela-se desproporcional à solução de mérito da ação penal a ser eventualmente ajuizada em primeiro grau
, visto que frente às peculiaridades fáticas e às condições pessoais favoráveis ostentadas pelo encarcerado, é certo que acaso condenado, será agraciado com a figura do
“tráfico privilegiado”
e submetido ao cumprimento de sua reprimenda em regime diverso do fechado; configurando-se a manutenção de sua prisão preventiva evidente
violação ao princípio da homogeneidade das cautelares
.

Forte em tais argumentos, o causídico vindica a concessão
in limine
da presente ação de dignidade constitucional, para o fim de determinar que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, garantindo-lhe o direito de aguardar solto
“o desenrolar de todo o processamento”
(sic). E,
no mérito
, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A exordial veio instruída com a documentação eletrônica anexada do ID 121630974 ao ID 121630985.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 122187476) e as informações requisitadas ao d. juízo impetrado foram anexadas no ID 122787988.

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 124748663).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o paciente
KELSON LOPES OLIVEIRA
e seus comparsas
Vitor Dornel de Jesus
e
Ueslley Rodrigues Pereira
foram presos em flagrante delito no dia
06/03/2022
por supostamente cometerem a conduta tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
; sendo o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia, sob o argumento da garantia da ordem pública.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura coação ilegal, nos termos já relatados.

1.

Da alardeada fragilidade dos indícios de autoria e materialidade delitiva
.

De início, o nobre causídico busca desconstituir a prisão preventiva ora vergastada sob o viés da fragilidade dos indícios de autoria e materialidade acerca do crime de tráfico de drogas, argumentando, nesse desiderato, que
para além de o increpado ter assumido que os psicotrópicos destinavam-se tão somente ao consumo pessoal
,
sequer foi elaborado o laudo de constatação preliminar da droga
; circunstâncias que, segundo o impetrante, tornam ilegal a segregação cautelar experimentada pelo paciente.

Contudo,
a razão não lhe assiste
.

Isso porque, conforme esclarecido pela d. autoridade acoimada de coatora em seus pronunciamentos e consoante se observa nos documentos colhidos durante a fase investigativa, no dia
05/03/2022
, a Polícia Militar da Comarca de Itiquira/MT recebeu uma denúncia apócrifa dando conta de que a pessoa de
KELSON LOPES OLIVEIRA
, conhecido popularmente pela alcunha “Zica”, e outros 03 (três) indivíduos, supostamente vinculados à facção criminosa “Comando Vermelho”, estariam comercializando entorpecentes pelas ruas da cidade, utilizando-se de um veículo VW Gol, cor preta.

Em posse de tais informações, uma guarnição saiu em diligências e, por volta das
23h30min
, enquanto realizavam o patrulhamento nas imediações do Bairro Planalto, próximo ao estabelecimento comercial denominado “Bar da Alice”, os agentes de segurança pública teriam avistado o veículo indicado na denúncia trafegando pela via com o som ligado em volume
“estrondante”
(sic), perturbando os moradores da região.

Ao notarem a aproximação da viatura policial, os ocupantes do automóvel teriam imediatamente abaixado o som e dispersado um objeto ao solo, levantando fortes suspeitas de que estariam cometendo algum ilícito; motivo pelo qual os milicianos decidiram proceder com a abordagem, dando ordem expressa de parada ao veículo.

Com efeito, ao realizarem os procedimentos de praxe, os policiais conseguiram identificar que o motorista do veículo era, de fato,
KELSON LOPES DE OLIVEIRA
e, conquanto nada de ilícito tenha sido encontrado na posse dos suspeitos, os agentes lograram apreender, no interior do veículo,
um invólucro de COCAÍNA
e
um dichavador
. Em continuidade às diligências, alguns metros antes do local da abordagem, as equipes encontraram outros
03 (três) invólucros de COCAÍNA
, os quais, aparentemente, haviam sido dispensados pelos suspeitos no momento em que avistaram a viatura policial (ID 121630983).

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento, e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o
possível envolvimento
do suspeito com o cenário delituoso, considero que
in casu
há elementos bastantes indicando ser o paciente envolvido com o narcotráfico
, a impedir o acolhimento da sua propalada inocência na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

Da mesma forma, também não há como acolher a alegação de que os narcóticos apreendidos por ocasião do flagrante destinavam-se tão somente ao consumo próprio, visto que eventual desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso de substância entorpecente demandaria amplo revolvimento do lastro probatório colhido em 1a instância, o que, conforme já aquilatado, não se admite na estreita via eleita.

A propósito, importa consignar que é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

Tanto é assim que esse e. Sodalício possui entendimento consolidado sobre a questão, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
, da TCCR/TJMT, dispondo que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Lado outro, conquanto o impetrante insista que não há comprovação da materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas, haja vista a inexistência de laudo preliminar, consta do andamento virtual do APFD n.o 1000196-20.2022.811.0027 (PJe) que,
por ocasião da lavratura do auto flagrancial, a d. autoridade policial procedeu com a realização do auto de constatação provisória das substâncias entorpecentes apreendidas, tendo, na sequência, requisitado a perícia dos materiais
(ID 121630985).

Demais disso, em consulta aos autos virtuais do Inquérito Policial n.o 1000225-70.2022.811.0027 (PJe), verifiquei que em
18/03/2022

aportou aos autos o laudo pericial preliminar n.o 200.2.04.2022.002335-01, que apontou resultado positivo para
MACONHA
e
COCAÍNA;
o que, a teor do entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, é o bastante para demonstrar provisoriamente a materialidade delitiva e, assim, justificar a lavratura do auto flagrancial e a subsequente deflagração da ação penal.

Veja-se:

“O laudo preliminar de constatação de substância entorpecente demonstra a materialidade do delito de forma provisória, para fins de lavratura do auto de prisão em flagrante e de deflagração da ação penal, tendo, por isso, caráter meramente informativo.”
(HC 361.750/TO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 15/09/2016)

Em sendo assim, concluo não ser possível reconhecer, de plano, a eventual inocência do paciente na via eleita, visto que tais conclusões exigiriam o afastamento do substrato fático colhido no curso das investigações, incompatível com o rito sumário da ação de dignidade constitucional.

2.

Do decreto constritivo.

Na hipótese versada, a medida segregatícia imposta ao beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas são dolosas e apenadas com reclusão, cujas penas máximas abstratamente previstas, quando somadas,
ultrapassam

04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, como já consignado no tópico anterior, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com a mercantilização ilícita de entorpecentes.

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
salvaguardar a ordem pública
, notadamente diante da aparente
habitualidade delitiva
de
KELSON LOPES OLIVEIRA
que, ao que tudo indica,
no momento em que flagrado supostamente praticando o narcotráfico, estava em pleno cumprimento de
uma condenação definitiva
por crime da mesma natureza, nos autos do PEP n.o 0002914-80.2017.811.0027 (SEEU)
; a tornar temerária, ao menos nesse momento, a restituição de seu
status libertatis
, porque aparentemente ostenta uma personalidade voltada ao cometimento de ilícitos, e uma vez em liberdade, poderá encontrar os mesmos estímulos para continuar violando o ordenamento jurídico, como de fato já o fez.

E, deveras, não é possível existir ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”

(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) - negritei

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Desta feita, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado no risco concreto de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade.

Portanto, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a cometer novos delitos.

Atrelado a isso, destaco, ainda, que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura do paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais, não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à periculosidade deste e sua inclinação à vida ilícita, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP.

3.

Da propalada desproporcionalidade da prisão à conta da aplicação da figura do “tráfico privilegiado”.

Outrossim, conquanto o causídico insista que frente às peculiaridades fáticas e às condições pessoais abonatórias do paciente, em caso de eventual condenação,
certamente será agraciado com a figura
do “tráfico privilegiado”,

previsto no art. 33, §4o da Lei n.o 11.343/06 e submetido a regime de cumprimento de pena diverso do fechado, a tornar desproporcional o seu recolhimento provisório ao cárcere, por ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares; consigno que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na estreita via da ação constitucional, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena, regime prisional ou benefícios que poderão ser aplicados ao paciente, se porventura condenado na instância singela.

E assim o é, porque tal exercício exige amplo aprofundamento no acervo fático-probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental do
habeas corpus
, e que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Aliás, há muito a jurisprudência do Tribunal da Cidadania orienta-se no sentido de que “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) – negritei.

Outrossim, de rigor consignar que além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre na hipótese em apreço.

Em sendo assim, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, a qual não pode ser garantida com a mera vinculação do sujeito ao processo mediante restrições alternativas ao cárcere, o que afasta os argumentos defensivos de que é ilegal, tampouco desproporcional ao caso concreto.

4.

Da alegada violação à Súmula Vinculante n. o 11 do STF.

Enfim, destaco que na linha do entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores, o aventado vício no uso de algemas, sob o argumento de inobservância da Súmula Vinculante no 11 do STF, “
possui natureza relativa,
devendo ser arguida oportunamente
, e
com a devida demonstração do prejuízo suportado pelo réu (...)
(HC 387.476/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017) – negritei.

À vista disso, não ressaindo dos autos que a matéria tenha sido alegada em 1o grau, seja após a conversão da prisão em flagrante em preventiva ou durante a audiência de custódia, concluo pela impossibilidade de, nesse momento, ser apreciada por este e. Tribunal de Justiça, uma vez que,
além de ter sido atingida pela preclusão, configuraria indevida supressão de instância.

Outrossim, ressalto que o entendimento exposto na referida súmula não vedou por completo a possibilidade de manter o sujeito algemado durante os atos investigativos ou processuais, ao revés, apenas impôs a obrigatoriedade de haver uma fundamentação por escrito que evidencie a necessidade da medida, seja porque o indivíduo apresentou resistência ou em razão de um fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física dele próprio ou de terceiros. É o que se extrair do teor do mencionado enunciado jurisprudencial com força vinculante,
in verbis
:

“Súmula Vinculante 11 -
Só é lícito o uso de algemas
em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros,
justificada a excepcionalidade por escrito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.

Com isso, no caso em apreço, por constar no boletim de ocorrência que o uso de algemas no paciente se deu por “
receio de fuga, perigo à integridade física própria ou alheia”
(ID 121630983, pág. 03), entendo pela impossibilidade de acolher, na estreita via eleita, a alegação de que existe qualquer vício na medida, uma vez que devidamente justificada por escrito, consoante preconiza o entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal.

Destarte, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do increpado, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
KELSON LOPES OLIVEIRA
, mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022